Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706676-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado por Maria Jose Silva Almeida (ID 16272921) e lhe concedo mais 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator